Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. INJÚRIA RACIAL. CAUSA DE AUMENTO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e injúria racial (art. 140, § 3o, c/c art. 141, IV, do CP), praticados no contexto das Leis no 14.344/2022 e no 13.431/2017.
2. Pena fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, com sursis por dois anos.
3. Embargante alega omissão quanto à prescrição do crime de lesão corporal e aplicação indevida da causa de aumento no delito de injúria racial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a causa de aumento do art. 141, IV, do CP ao crime de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição e a pena aplicada são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, após sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada. No caso, a pena fixada ao crime de lesão corporal foi de 3 meses de detenção.
7. O prazo prescricional, conforme art. 109, VI, do CP, é de 3 anos, reduzido pela metade (art. 115 do CP) em razão da menoridade relativa da embargante à época dos fatos (19 anos), resultando em 1 ano e 6 meses.
8. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu período superior ao prazo prescricional, impondo-se reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 129, § 9o, do CP.
9. Quanto à injúria racial, o art. 141, IV, do CP exclui expressamente a incidência da causa de aumento quando se trata da figura qualificada do art. 140, § 3o, do CP. Assim, é indevida a majoração aplicada na dosimetria, devendo ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. a) Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarada extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 129, § 9o, do CP; b) Afastada a causa de aumento do art. 141, IV, do CP, reduzida a pena para 1 ano de reclusão pelo crime do art. 140, § 3o, do CP.
Tese de julgamento: "1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando, considerada a pena aplicada e a menoridade relativa do agente, transcorrido prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos. 2. É indevida a aplicação da causa de aumento do art. 141, IV, do CP ao crime de injúria racial previsto no art. 140, § 3o, do CP, devendo ser afastada de ofício."
Dispositivos relevantes citados: arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1o; 115; 129, § 9o; 140, § 3o; 141, IV, todos do CP; art. 619 do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849527, 07063401320208070012; TJDFT, Acórdão 1774697, 0000008-18.2022.8.07.0007.